Tribunal: TJMT
Processo: 1035188-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035188-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA - CPF: 572.126.431-49 (AGRAVANTE), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 3º DA MP N. 2.172-32/2001. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante em Ação Monitória, sob o fundamento de não demonstração da hipossuficiência ou da dificuldade excessiva, conforme o art. 373, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se estão presentes indícios suficientes de prática de agiotagem para justificar a inversão do ônus da prova em
desfavor do agravado, nos termos do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º da MP n. 2.172-32/2001 prevê a inversão do ônus probatório em ações que visem à declaração de nulidade de estipulações abusivas, quando demonstrada pelo prejudicado a verossimilhança das alegações.

O agravante apresentou elementos probatórios aptos para configurar a verossimilhança da arguição de agiotagem, incluindo discrepâncias nos valores devidos, pagamentos não reconhecidos pelo agravado e ausência de esclarecimento quanto à origem das supostas dívidas paralelas.

O agravado não forneceu justificativas claras ou provas contundentes da regularidade das cobranças, o que, somado às inconsistências apresentadas, autoriza a redistribuição do ônus da prova.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece que, em casos de indícios de agiotagem, a inversão do ônus probatório é medida necessária para assegurar a regularidade das obrigações discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível em ações nas quais há indícios suficientes de prática de agiotagem, e compete ao credor mostrar a regularidade jurídica das obrigações cobradas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º; MP n. 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.603.777/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-10-2024.

STJ,
AgInt
no REsp 1.325.505/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 4-10-2016.

TJMT, AI n. 1027635-19.2024.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-11-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035188-20.2024.8.11.0000 da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na Ação Monitória n. 1015891-90.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que não foram demonstradas a dificuldade excessiva na sua produção ou a hipossuficiência, conforme previsto no art. 373, §1º, do CPC.

O agravante alega, em síntese, violação na correta distribuição do ônus probatório, uma vez que haveria indícios de prática de agiotagem, o que configuraria verossimilhança suficiente para autorizar a redistribuição do encargo, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, especialmente o art. 3º.

Afirma, ainda, a iminência de prejuízo processual irreparável, em razão da proximidade da fase instrutória e do possível comprometimento da prova documental necessária à resolução da controvérsia.

Efeito suspensivo concedido (Id 259746165).

Contraminuta apresentada (Id 261069668).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs Embargos Monitórios sob a alegação de prática de agiotagem e pleiteou a inversão do ônus probatório, com amparo no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Nas ações em que se discute agiotagem, é possível atribuir ao credor ou ao beneficiário do negócio o encargo de comprovar a regularidade da dívida cobrada, conforme dispõe o art. 3º da mencionada MP:

“
Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações,
sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
”.

Ao opor Embargos Monitórios o ora agravante argumentou que a dívida originária seria de R$30.000,00, e não os R$93.160,00 indicados na inicial; que realizou pagamentos não considerados pelo embargado, de R$1.500,00, R$1.000,00 e R$20.000,00; e que este lhe entregou um plano de pagamento que, a seu ver, demonstraria o excesso de juros e a prática de exploração financeira.

Em contrapartida, o agravado negou tais alegações e disse que os pagamentos mencionados se referiam a outros negócios firmados entre as partes, porém não esclareceu de modo suficiente a origem dessas outras dívidas.

Ademais, o agravante demonstrou a existência de Ação ajuizada pelo agravado, na qual este cobra um terceiro por empréstimo consubstanciado em nota promissória.

Diante dos elementos probatórios iniciais e das inconsistências apresentadas, há verossimilhança apta a autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da MP 2.172-32/2001, impondo-se ao agravado o dever de mostrar a regularidade jurídica do negócio em questão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

3. Agravo interno desprovido”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.603.777/GO, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-10-2024,
DJe
21-10-2024).

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TÍTULO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. 2. Rever as conclusões do tribunal quanto à nulidade do título demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido
." (STJ,
AgInt
no REsp 1.325.505/MG, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
4-10-2016).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASOS COM INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é admissível em casos de indícios suficientes de agiotagem, cabendo ao credor a prova da regularidade das cobranças
”
. (TJMT, N.U 1027635-19.2024.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-11-2024, DJE 15-11-2024).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da
prova em desfavor do agravado, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025